Tribunal: TJDFT
Processo: 0765488-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 69402366.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 68573739 padece de contradição e omissão.
4. Sem razão a embargante. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Todos os aspectos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, incluindo a questão preliminar da incompetência do juízo (item 4). O valor da causa, que define o benefício econômico almejado pela parte autora, está dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95.
6. Outrossim, a questão do Termo de Reserva foi enfrentada no julgamento, conforme se verifica no item “8” do acórdão, onde restou consignado que o referido documento equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico.
7. Com relação à alegação de caso fortuito, conforme itens 10 e 11 do acórdão, a requerida/embargante não logrou comprovar a ocorrência de quaisquer eventos extraordinários, de sorte que as dificuldades naturalmente suportadas não são aptas a excluir sua responsabilidade, eis que inerente à sua própria atividade (teoria do risco empresarial).
8. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 69071654.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.